Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LIMITADA AO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO A MAIOR.
1. O exequente/agravante se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação ao laudo pericial, sob o fundamento de que no título judicial não há previsão de compensações ou abatimentos.
2. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças a contar do pagamento a maior. Logo, por dedução lógica, somente haverá diferença a ser paga se considerados os valores que efetivamente foram pagos a maior pelo devedor, de modo que não são contabilizados valores decorrentes de abatimentos e compensações, pois não foram desembolsados pelo devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.